Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-32.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS DE SENA SANTOS - CPF: 000.777.421-41 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA. INADIMPLÊNCIA. DESNECESSIDADE. SUMULA 257 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.

2- Segundo o enunciado nº 474 da Súmula desta Corte, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

3- A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária, não inviabiliza o pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000141-32.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MATHEUS DE SENA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais nº 1000141-32.2019.8.11.0041, na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que julgou
“parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por MATHEUS DE SENA SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.”
(id. 200403777).

O Agravante afirma que,
Em consulta pública ao site da Seguradora Líder, constata-se que a parte autora estava inadimplente na data do acidente (08/10/2017), pois somente efetuou o pagamento do prêmio pela última vez em 10/03/2016”.

Sustenta que
“a falta de adimplemento e/ou pagamento fora do vencimento do seguro atrai não somente a excludente de responsabilidade da gestora do consórcio DPVAT, como também impede o licenciamento”.

Argumenta que
“a contrario sensu, pode-se afirmar que, no julgamento do REsp 144.583/SP, prevaleceu o entendimento de que a indenização seria devida porque o beneficiário não seria o próprio motorista inadimplente (senão uma pessoa estranha à relação contratual securitária).”.

Defende
“o Enunciado à luz desse contexto, constata-se que não há, no S.T.J., um entendimento consolidado no sentido de que o proprietário inadimplente faz jus ao recebimento da indenização decorrente do Seguro DPVAT.”.

Em resumo, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 200403787).

Em contrarrazoes, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 200403790).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais nº 1000141-32.2019.8.11.0041, na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que julgou
“parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por MATHEUS DE SENA SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.”
(id. 200403777).

No caso em questão, em se tratando de indenização securitária DPVAT, há necessidade da presença de dois requisitos, sendo eles: prova do acidente automobilístico e existência do laudo pericial comprobatório da invalidez, nos termos da Lei n. 6194/74.

Conforme consta dos autos, o autor/apelado sofreu acidente em 08/10/2017, que resultou
“POLITRAUMATISMO NA FACE E CRÂNIO, TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES + FCC NO PÉ ESQUERDO E LUXAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR GRAU III, com várias lesões pelo corpo, submetida à imobilização, internação e tratamento conservador”.

O segundo laudo pericial realizado em 09/05/2023 (id. 200403752) concluiu que:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como residual (10%) em estrutura craniofacial e intensa (75%) em ombro direito”

No presente caso, a apelante alega tão somente a inadimplência do seguro, à época do acidente, acarretou na ausência de cobertura técnica, o que impõe a improcedência do pedido.

Pois bem. Não assiste razão.

Isso porque, a questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria. Transcrevo:
“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Trago julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1058928-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”

(N.U 1005670-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando a proporção em face do recorrente para 70%, enquanto que o apelado arcara com o restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024